Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-87.2016.8.11.0038
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001187-87.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RAFAEL BENTO GOMES - CPF: 055.886.591-71 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS MINORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENA APLICADA EM UM ANO DE RECLUSÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – LOCALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO RÉU – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RELATIVA PERENIDADE DA CONDUTA ILÍCITA – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO ELEITA PELO JUÍZO
A QUO
(1/2) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplicada a pena do crime de receptação em um ano de reclusão, sem inconformismo ministerial, e tendo transcorrido mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, aperfeiçoa-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a tal delito.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o robusto acervo probatório atesta a finalidade mercantil da substância entorpecente encontrada na residência do acusado, não se prestando a infirmar a condenação pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 a mera alegação de que o réu é usuário de narcóticos.

Constatando-se que o tráfico de drogas perpetrado pelo acusado vinha sendo exercido com relativa perenidade, não se revela adequada a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rafael Bento Gomes contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001187-87.2016.8.11.0038 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de liberdade, e 260 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas minorado e receptação, tipificados nos artigos 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de receptação, bem como requer a sua absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, ou, ainda, a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 187774683).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 187774690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição do delito de receptação (Id. n. 194213166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Rafael Bento Gomes foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de liberdade, e 260 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas minorado e receptação, tipificados nos artigos 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de receptação, bem como requer a sua absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, ou, ainda, a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de maio de 2016, por volta das 07h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Maranhão, s/n, Bairro Jardim do Braz, nesta cidade de Araputanga/MT, RAFAEL BENTO GOMES guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistentes em 01 (uma) porção – 0,46 g (quarenta e seis centigramas) de Cannabis sativa L (maconha), tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (vide laudos de constatação de fls. 29 e 50). Consta, ademais, que, em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 05 de maios de 2016, RAFAEL BENTO GOMES, adquiriu em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistentes em: 02 (duas) baterias 175 amperes, de caminhão, marca Moura, pertencente à vítima Alexandre Luiz Custódio dos Santos, produto de furto neste município de Araputanga/MT. Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais civis Ademir Rodrigues, Cleverson Gonçalves Pereira e o policial militar Adauto de Freitas Primo deslocaram-se até a residência de RAFAEL BENTO GOMES, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do denunciado.

No curso da operação policial, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender, no interior da residência do denunciado, 01 (uma) porção – 0,46 g (quarenta e seis centigramas) de Cannabis sativa L (maconha); e 02 (duas) baterias 175 amperes, de caminhão, marca Moura, produto de furto nesta cidade de Araputanga, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito” (Id. n. 187774171, p. 4; sic).

Observo que, de fato, está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito capitulado no art. 180,
caput
, do CP.

O § 1º do artigo 110 do CP estabelece que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
”. Além disso, de acordo com o art. 119 de referido diploma normativo, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Na espécie, a reprimenda imposta ao apelante pelo juízo
a quo
, em relação ao delito de receptação, foi de um ano de reclusão, e não houve recurso ministerial.

Ademais, consoante o art. 109, inciso VI, do CP, o prazo prescricional aplicável a essa faixa de pena é de quatro anos, e, entre o recebimento da denúncia, em 19 de julho de 2016 (Id. n. 187774171, pp. 136-137) e a publicação da sentença, em 1º de junho de 2023 (Id. n. 187774664), transcorreram quase sete anos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, com fundamento no art. 107, IV, do mesmo
codex
.

Por outro lado, quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico que não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação.

Com efeito, o fato de o apelante ter sido surpreendido mantendo em depósito uma porção de 0,46g (quarenta e seis centigramas) de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no País, que é ponto incontroverso nos autos, por si só, afasta a possibilidade de absolvição, cabendo, tão somente, aferir a adequação típica da conduta – se tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) ou se posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da mesma lei), a depender da comprovação da finalidade do produto.

O recorrente, ao ser interrogado em ambas as etapas da persecução penal, apresentou-se como mero usuário de narcóticos, afirmando que a porção de maconha encontrada em sua residência era para seu próprio consumo e negando que comercializasse substâncias entorpecentes (Ids. n. 187774171, pp. 24-26 e 187774181).

Em contraponto à versão sustentada pelo apelante, o policial militar Adauto de Freitas Primo, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, asseverou que já havia suspeitas de que Rafael praticava o narcotráfico. Confira-se:

“Deslocamos até o local, se não me engano foi de manhã, onde a gente efetuou as diligências, foi revistado o interior da casa, em um dado momento lá alguns policiais encontraram uma pequena porção de entorpecente, e aí o Rafael foi conduzido, até estavam presentes os policiais civis também. (...) Se eu não me engano, acho que era maconha. (...) Já tinha denúncias através do um nove zero que esse cidadão, Rafael, estava vendendo, vendendo entorpecentes. Então, sempre a gente tinha denúncia, eu cheguei a atender, a pessoa ligava no um nove zero, dizia que não queria ser identificado, porém, denunciava que esse Rafael tava vendendo entorpecente lá na residência dele. Então, assim, a gente já sabia mais ou menos que provavelmente ou tinha ou tava escondendo em algum lugar esse suposto entorpecente, então, já tinha várias denúncias que ele tava vendendo drogas. (...) Se eu não me engano tinha uns plásticos cortados em formato de, pra amarrar a cabecinha, né? Então, plásticos cortados em ciclo, em tese, né? Coloca a droga ali, amarra, né? Dava pra se entender, ou era pra montar e vender, ou era pra, no caso, talvez ele tivesse usado e jogado. Eu lembro que tinha alguns invólucros, né? Plásticos, que poderia ter indícios de ter droga. (...) Falava Rafael, aí normalmente, quando eu atendo, eu pergunto, né? Maiores informações, e a pessoa falava: ‘não, você sobe na Marechal Rondon, hora que chegar aquele estabelecimento do bicheiro, né? Aquele que tinha venda de bebidas, a hora que chegar no depósito de bebidas, você vira à direita no asfalto, no asfalto que desce bastante declive e depois sobe. Na hora que chegar a primeira baixada, a primeira casa à esquerda’. Então, a pessoa identificava o nome e a suposta residência onde ele morava. Então, ele já associava logo, é o Rafael, e já sabia mais ou menos onde que era o local” (Id. n. 187774180).

Semelhantemente, o investigador de polícia Ademir Rodrigues, ao ser ouvido na instrução judicial, relatou o seguinte:

“Nesse dia a gente tava dando cumprimento de algumas buscas na cidade, tava tendo uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, até veio policiais de outras cidades pra ajudar a gente aí, e tinha uma denúncia também anterior que o Rafael tava recebendo material de furto, receptação, e comercializando droga na residência dele. Então, a gente chegou lá, a gente se identificamos e apresentamos pra ele o mandado de prisão da juíza, que ia cumprir na casa dele, perguntamos, questionamos se tinha alguma coisa ilícita na casa, se havia droga, alguma coisa furtada, ele falou que não, e que podia proceder a revista lá na casa pra executar a busca. Aí nessa busca a gente encontrou as caixas de uma caixa de som, umas baterias, a gente pediu nota fiscal pra comprovar a origem, ele não apresentou nota, falou que havia comprado de terceiros. E também durante a revista lá, num buraco na parede lá, um policial conseguiu encontrar uma porçãozinha de maconha. Aí questionado a respeito dessa porção, ele falou que era pra uso próprio. Mas como a gente já tinha as informações, até, acho que em relatório policial, dizendo que havia as pessoas que compravam na casa dele, então encaminhou ele para a delegacia. (...) Inclusive, até o carro que ele transitava já era conhecido pelos usuários de drogas, aí, que fazia as entregas, também. Além da casa, ele fazia as entregas na cidade. (...) Tinha investigação antes” (Id. n. 187774661).

Em sintonia com tais declarações, o investigador de polícia Cleverson Gonçalves Pereira narrou, em juízo, o seguinte:

“De fato, no dia da busca eu participei ativamente, inclusive, quem achou essa pequena porção fui eu, ela estava escondida num dos cômodos da residência, num buraco na parede. (...) A pequena porção eu encontrei num buraco na parede na cozinha. (...) Antes de toda operação é feito um
feedback
, né? Os policiais expõem os alvos, né? E eu me recordo que o chefe de operações da cidade, se eu não me engano, Ademar ou Ademir, alguma coisa nesse sentido, repassou a informação de que o alvo que a gente tava indo, né? Inclusive, ele nos acompanhou até lá, ele já é monitorado na cidade, por ser um cara que vende, né? A sua residência seria uma boca de fumo, né? Mas foi o
feedback
ali no momento da organização da operação. Tudo muito rápido, né? Pra que seja feito mais técnico e profissionalmente. Mas eles comentaram, sim. Me recordo perfeitamente. (...) Antes de iniciar a operação, aí os policiais da cidade, né? Eles repassaram que esse alvo no qual eu cumpri a busca na residência dele, ele tinha o hábito de vender entorpecentes lá” (Id. n. 187774185).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, ao ser interrogado na Delegacia Municipal de Araputanga, em 27 de fevereiro de 2016, após ser preso em flagrante pelo crime de roubo, Elivano José de Souza narrou o seguinte:

“QUE na data de ontem por volta das 20:30 estava embriagado e desesperado para fumar uma pedra (crack), ocasião em que ao passar pela Rua ‘J’ percebeu que tinha uma casa com a porta aberta e decidiu entrar, sendo que pulou o muro; QUE ao entrar tomou o aparelho celular de uma das mulheres que estavam em casa; QUE não se recorda de ter empurrado ninguém, recorda-se apenas que pegou o telefone e saiu correndo; QUE foi direto até a boca de fumo do RAFAEL, onde trocou o aparelho celular em pedras crack, totalizando um valor de R$ 30,00 (trinta reais); QUE esclarece que sempre compra entorpecente de RAFAEL e ontem um pouco mais cedo tinha ido até a casa de RAFAEL para comprar entorpecente e ele lhe disse que queria um aparelho celular Samsung, desses mais modernos; QUE então já saiu da casa de RAFAEL com o objetivo de encontrar um celular como ele queria; QUE já há algum tempo que compra entorpecente de RAFAEL; QUE reconhece nesta delegacia a fotografia de RAFAEL BENTO GOMES, como sendo o rapaz de quem costuma comprar entorpecente com bastante frequência” (Id. n. 187774171, p. 19;
sic
).

Conquanto Elivano tenha modificado sua versão dos fatos ao ser ouvido em juízo, passando a alegar que o “Rafael” de quem comprava drogas era um vizinho do apelante e que estava embriagado quando identificou o recorrente como seu fornecedor de substâncias entorpecentes (Id. n. 187774188), é evidente que o fez no exclusivo afã de isentar o apelante de responsabilização penal.

A propósito, não é incomum que usuários de drogas temam os indivíduos dos quais adquirem tais produtos e soneguem, ao Estado, informações que incriminem tais pessoas.

Nesse contexto, entendo que o depoimento judicial de Elivano deve ser encarado com sérias ressalvas, não se mostrando apto a infirmar a imputação e os demais elementos de prova produzidos ao longo da persecução penal, inclusive as declarações prestadas pelo próprio Elivano quando interrogado na unidade policial.

Outrossim, malgrado o apelante tenha buscado se apresentar como mero usuário de drogas, tal condição, por si só, não elide a caracterização do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Aliás, também não é incomum que traficantes mantenham parte de seu “estoque” em local diverso daquele em que residem, como sugerido pela testemunha Adauto, o que pode explicar o fato de ter sido localizada, na residência do recorrente, apenas uma pequena porção de substância entorpecente.

Portanto, do detido exame de todo o acervo probatório até aqui exposto, concluo que ficou comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que, apesar de pequena a quantidade de maconha encontrada com o apelante, as circunstâncias do flagrante – que envolveram a localização de bens de origem ilícita, provavelmente obtidos pelo recorrente no escambo com usuários de narcóticos –, associadas aos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na diligência, particularmente no que diz respeito à preexistência de suspeitas de que o recorrente praticava o narcotráfico, evidenciam a finalidade mercantil da porção de droga apreendida.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR: 1. VINDICADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENESSE CONCEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE, EMBORA PEQUENA, NÃO SE DESVELA ÍNFIMA – COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO DE DROGAS ORA EM ANÁLISE – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR VASTA ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – INVESTIGAÇÕES DEMONSTRAM A RESIDÊNCIA DO RÉU COMO PONTO VENDA DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DIVERSOS ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA CONTUMAZ DA ATIVIDADE ILÍCITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – ANÁLISE SUFICIENTE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E DAS TESES DEFENSIVAS – 4. REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – RÉU OSTENTANDO ARMAS DE FOGO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – 5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DO MODO SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade já concedido no bojo da própria sentença condenatória, dada a revogação da prisão preventiva.

2. A despeito do precedente instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.º 127.573/SP no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, possibilitando-se a aplicação do princípio da insignificância, não se pode descurar que predomina, em regra, a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da bagatela em delitos de tráfico de entorpecentes em geral. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial, observa-se estar comprovada a comercialização de drogas antes da apreensão de pequena (e não ínfima!) quantidade de droga encontrada com o apelante (apenas o restante de um montante maior), fator esse apto a afastar a tese de atipicidade material.

3.1. É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.

3.2. A sentença condenatória apresenta-se adequadamente fundamentada quando analisa as provas que conduzem à afirmação da materialidade e autoria do delito e, mais do que isso, enfrenta as teses alinhadas pela defesa técnica, sendo desnecessário, contudo, afastar os argumentos tópico a tópico.

4. Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado a atividades criminosas é vastamente documentada em relatórios de diligências, laudo pericial resultante do exame do aparelho celular e da prova oral judicializada, evidenciando sua grande atuação em prol da própria traficância de drogas no município, sem perder de vista a demonstração de fácil acesso injustificado a armas de fogo.

5. Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.º, alínea ‘b’, do Código Penal.

6. Se os dispositivos legais, supralegais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

7. Recurso da defesa conhecido e desprovido” (TJMT, Apelação n. 0001841-42.2019.8.11.0047, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de setembro de 2021; data da publicação: 4 de outubro de 2021).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo deito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Finalmente, quanto à pretensão de utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º, qual seja, 2/3, verifico que o magistrado sentenciante bem fundamentou a utilização de fração diversa, a saber, 1/2,
in verbis
:

“Sobre a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, há indicativos fortes do envolvimento dele na traficância reiterada, já que típicos desta modalidade de tráfico residencial. Aliás, o pedido de busca e apreensão veio exatamente por suspeita de que ali havia prática de tráfico e também de receptação. Além da droga, foram encontradas duas baterias, produtos de crime antecedente, que inclusive está gerando a condenação pelo crime de receptação.

Por tudo isso, porquanto este magistrado tenha convicção diversa, não posso fingir desconhecer o entendimento do E. TJMT e dos tribunais superiores.

Dessa forma, reconheço o tráfico privilegiado, mas anoto que a fração utilizada será modulada no patamar de 1⁄2 (metade), abaixo trago os fundamentos.

A primeiro mote é necessário anotar que o réu é aquela pessoa que alcança o usuário, ele entrega a quem efetivamente vai se deteriorar. Aliás, esse tipo de tráfico doméstico inclusive com a informação prévia de que na residência acontecia tráfico, o que se confirmou com a busca e apreensão, demonstra que ele praticava a atividade delituosa de forma reiterada, demonstrando-se aquela fração como a necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito enfocado.

De outra forma, como já dito em linhas anteriores, a condenação pelo delito de receptação também aponta uma dedicação, ainda que ínfima, às atividades criminosas. Por todo exposto, reconheço a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06” (Id. n. 187774664;
sic
).

Conquanto a condenação pelo delito de receptação não mais se sustente à luz da extinção da punibilidade em relação a tal crime, reconhecida neste voto, os argumentos do eminente julgador concernentes à aparente perenidade do comportamento ilícito do réu se mostram aptos a sustentar a fração de redução eleita por Sua Excelência, sobretudo porque há de se diferenciar a conduta do acusado daquela de um indivíduo que se arrisca, pela primeira vez, no mundo do tráfico de drogas, praticando uma venda isolada, por exemplo.

Logo, nenhum reparo merece a reprimenda aplicada ao apelante pelo juízo
a quo
, a não ser pela evidente extirpação da reprimenda alusiva ao crime de receptação, dada a extinção da punibilidade do recorrente no que diz respeito a tal delito, dissipando-se, consequentemente, o concurso material de infrações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade do réu no tocante ao crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025